Tribunal: TJES
Processo: 0024532-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024532-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, tão somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada duplicata vencida, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos comprovantes de pagamento apresentados pelo embargante, os quais, segundo ele, demonstrariam a quitação dos débitos, com possível impacto na improcedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e objetiva todas as questões relevantes, incluindo a relação jurídica entre as partes e a entrega das mercadorias, com base nos documentos anexados aos autos.

5.
A sentença de primeira instância já havia considerado que os valores pagos não correspondiam aos débitos exigidos, e tal entendimento foi mantido no acórdão recorrido, que concluiu pela insuficiência da prova de quitação integral apresentada pelo embargante.

6.
O embargante, inconformado com o resultado, busca rediscutir o mérito
do

acórdão
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.
Não há omissão quando o acórdão recorrente analisa todas as questões pertinentes de forma clara e objetiva.
3. R
ediscussão de matéria já decidida não é cabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1888972/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
por
VIT
Ó
RIA APART HOSPITAL S/A

contra

o acórdão de
ID n°
7262826, proferido por esta
e.
Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu
parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, tão somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada duplicata vencida, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em suas razões recursais
de
ID n° 7410434
,
o embargante
alega, em síntese,
que o
v. acórdão reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a discussão que abarca a presente, todavia, incorreu no vício de omissão, haja vista que não analisou argumentação acerca da devida quitação de todos os débitos, devidamente demonstrados através dos comprovantes de pagamento anexados aos autos.

Com base nestes fundamentos, requer que sejam providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que o vício de omissão seja sanado, para que tenha manifestação expressa a respeito dos débitos devidamente quitados pela embargante, conforme comprovados nos autos, o qual acarretará a improcedência da ação monitória.

Po
i
s bem.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No presente caso, a parte embargante afirma que houve omissão quanto à análise de comprovantes de pagamento que teriam demonstrado a quitação dos débitos objeto da ação monitória.

Todavia, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões pertinentes foram apreciadas de forma clara e objetiva. O acórdão foi expressamente fundamentado, reconhecendo a relação comercial entre as partes e a entrega das mercadorias, com base em documentos comprobatórios anexados aos autos (fls. 19/37).

Além disso, a sentença proferida no primeiro grau já havia abordado a questão da quitação dos débitos, concluindo que os valores pagos pelo embargante não correspondiam às datas e valores das notas cobradas.

Esse entendimento foi mantido pelo acórdão recorrido, que considerou insuficiente a prova apresentada pela parte embargante quanto à quitação integral do débito, e, nesse ponto, entendeu que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo/extintivo do direito da parte embargada.

Nesses termos, concluiu o acórdão embargado que, “
no caso em apreço, ausente prova capaz de confirmar os argumentos expendidos pelo ora apelante, ônus que era seu do qual não se desincumbiu no feito
”.

Assim
, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
apelo
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
3. Decidida a questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, dou por prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

Posto isso
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É
como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.